Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO INTRA-HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONSTATADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia tem origem em recusa de cobertura de internação para realização de tratamento intra-hospitalar de urgência, sob a alegação de carência contratual.
2. O autor buscou atendimento médico que culminou com sua internação em razão do grave quadro de emergência, consubstanciado em “deficiência de G6PD, com risco de hemólise, devido necessidade de realizar dipirona de horário associado à ibuprofeno por febre refratária. Atualmente, encontra-se inapetente, não aceita dieta oral ou líquidos, necessitando de hidratação venosa para manter estado de hidratação e corre risco de complicações e desfechos fatais”, e ainda teve de enfrentar as dificuldades burocráticas impostas pelo plano.
3. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019).
4. O art. 537, § 1o, I, do CPC, reveste o julgador de poder para modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na espécie, a multa cominatória, no valor fixado na origem, é adequada para dotar o comando judicial de força coercitiva, a fim de reprimir o descumprimento da decisão judicial como salvaguarda provisória à saúde da parte autora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.